Tribunal: STF
Processo: HC 251197
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-24
Data de publicação: 2025-01-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus impetrado, em 10.1.2025, pela Defensoria Pública de Santa Catarina, em benefício de Jorge Maicon Dantas de Castro, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 28.8.2023, negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus 
n. 821.237/SC, Relator o Ministro Ribeiro Dantas.



O caso



    2. Consta dos autos ter sido o paciente condenado pelo juízo da Primeira Vara Criminal da comarca de Joinville/SC (Ação Penal 
n. 5016379-02.2022.8.24.0038), em 8.8.2022, pela prática do delito previsto no caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de entorpecente). O juízo sentenciante impôs ao paciente a pena de cinco anos e dez meses de reclusão, em regime inicial fechado, e quinhentos e oitenta e três 
dias-multa. Narrou-se na denúncia:



    “Infere-se do incluso Auto de Prisão em Flagrante que no dia 22 de abril de 2022, por volta das 23 horas e 25 minutos, por intermédio das câmeras de monitoramento do sistema ‘Bem-te-vi’ da Polícia Militar, foi observada uma intensa movimentação na Rua São Joaquim, próximo à praça Nereu Ramos, Centro deste Município de Joinville/SC, local em que diversos moradores de rua estavam reunidos. 



    Em um determinado momento, a câmera flagrou um indivíduo de blusa quadriculada cinza e branco e camisa de clube nas cores vermelho e preto por baixo, realizando a venda de uma porção da droga conhecida como crack para um indivíduo trajando uma camiseta de cor vermelha.



    Posteriormente, Policiais Militares foram até o local e realizaram a abordagem do indivíduo que realizou a mencionada venda, qual seja, o ora denunciado JORGE MAICON DANTAS DE CASTRO, oportunidade em que constataram que ele guardava e trazia consigo, para comercialização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, 1(uma) porção da droga conhecida como crack, sem embalagem, apresentando a massa líquida de 0,2g (dois decigramas) e 2(duas) porções da droga conhecida como crack, acondicionadas individualmente em embalagem de plástico transparente, apresentando a massa bruta total de 0,2g (dois decigramas). 



    Registra-se que as drogas que o denunciado JORGE MAICON DANTAS DE CASTRO vendeu, guardava e trazia consigo, contém substâncias capazes de causar dependência física e psíquica e são proibidas em todo o território nacional, de acordo com a Portaria 
n. 344/98 da ANV/MS. 



    Os Policiais Militares lograram êxito, ainda, em apreender em poder do denunciado JORGE MAICON DANTAS DE CASTRO a quantia de R$ 59,00 (cinquenta e nove reais) em espécie, quantia esta oriunda da narcotraficância” (fls. 111-112, e-doc. 3).



    3. Em 13.9.2022, a Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Santa Catarina deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pela defesa do paciente, apenas para conceder os benefícios da gratuidade de justiça. Tem-se na ementa do julgado:



    “APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (LEI 11.343/06, ART. 33, CAPUT). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DO ACUSADO. 



    1. PROVA DA AUTORIA. DECLARAÇÕES DE POLICIAIS MILITARES. LOCAL E CIRCUNSTÂNCIAS DA AÇÃO. APREENSÃO DE ENTORPECENTES E DINHEIRO. 
1.1. DESCLASSIFICAÇÃO (LEI 11.343/06, ART. 28, CAPUT). CONDIÇÃO DE USUÁRIO. 2. REGIME FECHADO. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. PENA SUPERIOR A QUATRO ANOS. 3. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REINCIDÊNCIA. 4. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. QUALIFICAÇÃO. REPRESENTAÇÃO POR DEFENSOR PÚBLICO. 



    1. As declarações dos policiais militares, no sentido de que visualizaram o acusado efetuando a venda de drogas para um usuário, por meio de câmera de vigilância; aliadas à apreensão de porções de crack e dinheiro em sua posse; constituem prova suficiente da materialidade e da autoria do crime previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/06. 



    1.1. Ainda que também seja usuário de drogas, a circunstância não permite, por si só, desclassificar seu agir para o configurador do delito positivado no art. 28, caput, da Lei 11.343/06, pois, não raras vezes, os dependentes de drogas não só as consomem como as comercializam para manter o vício. 



    2. O regime de cumprimento da pena de reclusão superior a 
4 anos, imposta a acusado reincidente, deve ser o inicialmente fechado.



    3. É cabível a prisão preventiva, fundada na garantia da ordem pública, se evidenciado que o acusado, caso posto em liberdade, voltará a delinquir, e a condição de reincidente é indicativo nesse sentido. 



    4. Faz jus à gratuidade de justiça o acusado que se qualifica como desempregado e é representado por defensor público. 



    RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO” (fl. 356, e-doc. 3).



    A sentença condenatória do paciente transitou em julgado em 26.10.2022 (fl. 372, e-doc. 3).



    4. O acórdão do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, pelo qual parcialmente provido o apelo defensivo, foi objeto do Habeas Corpus 
n. 821.237/SC, não conhecido pelo Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, em 1º.6.2023. A decisão monocrática foi ratificada pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, em 28.8.2023, nos termos da seguinte ementa:



    “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 28 DA LEI N. 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE FATOS. AGRAVO NÃO PROVIDO. 



    1. A pretensão de desclassificação do crime descrito no art. 33, caput, da Lei n. 11.340/2006 para o art. 28 da referida norma não pode ser apreciada por esta Corte Superior de Justiça, na via estreita do habeas corpus, por demandar o exame aprofundado do conjunto fático-probatório dos autos (Precedente). 



    2. Agravo regimental não provido” (fl. 415, e-doc. 3).



    5. Contra essa última decisão, impetra-se o presente habeas corpus. A impetrante esclarece que “o presente habeas corpus visa a desconstituir o acórdão ilegal da QUINTA TURMA do STJ que negou provimento ao agravo regimental interposto pela DEFENSORIA PÚBLICA. Ao assim proceder, o STJ deixou de desclassificar a conduta imputada ao PACIENTE para a prevista no art. 28 da Lei de Drogas, embora os fundamentos invocados não tenham sido suficientes para justificar a manutenção da condenação por tráfico de drogas” 
(fl. 3, e-doc. 1). 



    Afirma que “a condenação do PACIENTE pelo crime de tráfico de drogas (Lei 11.343/06, art. 33, caput) é absolutamente ilegal. E essa ilegalidade sequer depende do reexame de provas, bastando a análise da fundamentação utilizada no acórdão para manter a condenação” (fl. 3, e-doc. 1). 



    Alega que os fundamentos invocados no acórdão impugnado “não são suficientes para justificar a manutenção da condenação por tráfico de drogas. Por quatro razões: 



    I. A quantidade de droga apreendida com o PACIENTE (0,3g de crack) é inacreditavelmente irrisória, sendo plenamente compatível com o porte para consumo. Tal quantidade de drogas é equivalente à correspondente a um usuário, seja pelo estudo do NÚCLEO 
DE PESQUISA EM CRIMINOLOGIA E POLÍTICA PENITENCIÁRIA da SECRETARIA DA JUSTIÇA DO PARANÁ, seja pela Nota Técnica do INSTITUTO IGARAPÉ – ambos os estudos independentes visam a estabelecer critérios objetivos para distinguir usuários e traficantes de drogas no Brasil, baseados em parâmetros legislativos adotados por diversos países. Sobre o tema, a Defensoria Pública junta também uma tabela que reúne os estudos científicos sobre parâmetros quantitativos das principais drogas (Anexo I) que confirmam que a quantidade de drogas apreendidas no presente caso é própria de um usuário. 



    II. Apesar de razoável nitidez, as imagens das câmeras de vigilância do sistema ‘Bem-te-vi’ da Polícia Militar não permitem concluir com segurança que se trata de uma transação de drogas, muito menos que o PACIENTE seja o vendedor, e não o comprador da droga. Diante das circunstâncias bastante peculiares (ínfima quantidade de droga e de dinheiro), era necessário mais do que a filmagem para comprovar que o Paciente era um vendedor (e não mero comprador-usuário) de drogas – o que, por inoperância da Polícia, não foi feito. 



    III. O fato de ter havido também a apreensão de ‘dinheiro’ não é fundamento suficiente para uma condenação por tráfico. (...)



    IV. De qualquer forma, além da fragilidade da materialidade do crime, trata-se de conduta inegavelmente pouco expressiva. Um tráfico de 0,3 grama e R$ 59,00” (fls. 4-6, e-doc. 1).



    Enfatiza não haver “qualquer prova de que a destinação da droga era o comércio. Ao contrário, a ínfima quantidade de droga e dinheiro apreendidos, próprios de um usuário, sugerem não ter destinação mercantil. Sem nenhum outro elemento relevante que revelasse o comércio de drogas, a desclassificação da conduta para porte para uso é medida impositiva” (fl. 6, e-doc. 1). 



    Estes os pedidos:



    “Ante o exposto, requer a DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SANTA CATARINA o conhecimento e provimento da presente ação para que: (...) 



    c) ao final, seja reconhecida a ilegalidade do acórdão impugnado para desclassificar a conduta imputada ao PACIENTE para a posse de drogas para consumo próprio – e, portanto, absolvê-lo, dada a inconstitucionalidade material do art. 28 da Lei de Drogas, ou, subsidiariamente, aplicar-lhe a pena de advertência. 



    Subsidiariamente, caso não seja conhecido o habeas corpus, seja a ordem concedida de ofício, diante da manifesta ilegalidade (CPP, arts. 647-A e 654, § 2º)” (fl. 9, e-doc.1). 



    6. Em 13.1.2025, a Vice-Presidência deste Supremo Tribunal proferiu despacho no sentido de que “a questão em análise não se ajusta à circunstância do art. 13, VIII, do Regimento Interno deste Supremo Tribunal Federal. Encaminhe-se a(o) Relator(a)” (e-doc. 6).



    7. Os autos vieram-me conclusos em 14.1.2025.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    8. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    9. A sentença condenatória do paciente transitou em julgado em 26.10.2022, mais de dois anos antes da presente impetração, protocolada neste Supremo Tribunal em 10.1.2025. 



    Este Supremo Tribunal consolidou jurisprudência no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÕES NÃO EXAMINADAS NA INSTÂNCIA ANTECEDENTE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 191.123-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 4.11.2020).



     “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. 
WRIT SUBSTITUTIVO DE AÇÃO RESCISÓRIA. EXCEPCIONALIDADE. CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal (HC 139517, Rel. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, DJe-025 de 8.2.2019). (…) 6. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC n. 131.660-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 5.4.2019).



    10. Admite-se, em casos excepcionais e circunstâncias fora do ordinário, a superação desse óbice jurisprudencial. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie vertente.



    11. Na sentença condenatória, o juízo da Primeira Vara Criminal da comarca de Joinville/SC anotou as seguintes circunstâncias para reconhecer a prática do delito de tráfico de entorpecente:



    “Na hipótese, tanto a materialidade quanto a autoria do delito estão sobejamente demonstradas nos autos. 



    Com efeito, durante a instrução processual procedeu-se à oitiva dos policiais militares Thiago Cosme dos Santos (00'00'' a 03'28'') e Evandro Carlos Alves (03'32'' a 07'24''), os quais relataram que, na data dos fatos, a guarnição e fazia o monitoramento da região – já conhecida pela prática do crime de tráfico de drogas – por câmeras, ocasião em que identificaram Jorge, na presença de pessoas em situação de rua, realizando a venda de entorpecente para um usuário que vestia camisa vermelha. Do relato do policial Evandro, infere-se que Jorge foi reconhecido tanto pela fisionomia, quando pelas vestes que utilizava na ocasião. 



    Durante a abordagem, segundo os policiais, o acusado tentou esconder, sob os pés, a droga que estava em sua posse, consistente em pedras de crack fracionadas e acondicionadas para venda. Em posse de Jorge, os policiais ainda disseram ter encontrado quantia em dinheiro trocado. 



    Nesse contexto, embora o acusado (07'27'' a 14'05'') – ao ter sido ouvido sob o crivo do contraditório, após ter-lhe sido assegurado o direto de conversar previamente com a defensora pública e informado sobre o direito de permanecer em silêncio (CF, art. 5º, LXIII; CPP, 
art. 185, § 5º; art. 186) – tenha negado a dinâmica narrada pelos policiais ao argumento de que é apenas usuário de drogas e que a substância apreendida em sua posse se destinava a consumo próprio, tal narrativa não se sustenta.



    Isso porque inexistem motivos para se duvidar da palavra dos policiais militares que realizaram a prisão em flagrante, sobretudo porque apresentaram depoimentos harmônicos entre si, os quais estão corroborados pela apreensão da droga – acondicionada separadamente para venda – e de quantia em dinheiro trocado (...). 



    Outrossim, embora o réu tenha dito que estava no local da prisão em flagrante comprando drogas para consumo pessoal, e não comercializando, tal narrativa é inconsistente e não se presta a infirmar o relato firme e coerente apresentado pelos policiais militares ouvidos em juízo, os quais – como dito – deram a versão incontestável dos fatos, a qual está corroborada pelo conteúdo flagrado pelas câmeras de monitoramento do local e juntadas aos autos n. 5015931-29.2022.8.24.0038 (ev. 1.7), que revela o exato momento em que Jorge entrega a substância na mão do usuário e recebe o valor correspondente à aquisição da droga.



    Como se vê, a dinâmica captada pelas câmeras de monitoramento, está plenamente alinhada à narrativa prestada pelos policiais militares, o que robustece a legalidade da atuação dos agentes públicos, e faz com que não remanesça dúvida acerca da efetiva prática do delito de tráfico de drogas pelo réu. 



    Aqui – diante do relato e da suspeita de que o réu também fizesse uso do material entorpecente – consigne-se que inexiste impedimento para que um portador de pequena quantidade de droga, a depender das peculiaridades do caso concreto, consista em um traficante travestido de usuário, ou mesmo que ostente ambas as condições. Contudo, a prática inequívoca da venda do material, aliada às demais circunstâncias da apreensão, é suficiente para a condenação e impede a pretendida desclassificação para o delito do artigo 28 da Lei de Drogas” (fls. 217-218, e-doc. 3 - grifos nossos).



    12. No julgamento do recurso de apelação, o Tribunal de Justiça de Santa Catarina ratificou a condenação do paciente pela prática do delito de tráfico de drogas. Estes os fundamentos do voto do Relator, Desembargador Sérgio Rizelo:



    “A prova constante nos autos certificou que os Policiais, após realizarem monitoramento pelas câmeras de vigilância do sistema ‘Bem-te-vi’ da Polícia Militar, visualizaram o instante em que o Recorrente efetuou a venda de drogas para um usuário. Diante disso, deslocaram-se ao local e procederam a abordagem, localizando em poder de J M D de C três porções de crack (duas delas previamente embaladas para a venda) e mais R$ 59,00 em espécie, o que não deixa dúvida sobre a prática do comércio proscrito. 



    O vídeo anexado no Evento 1, doc. 8, dos autos 5015931-29.2022.8.24.0038, comprova a alegação dos Agentes Estatais, pois as imagens demonstram claramente o instante em que J M D de C entrega a droga ao usuário de camiseta vermelha, o qual em seguida repassa o dinheiro para o Apelante, que o recolhe ao bolso. 



    Destaca-se, apenas a título de informação, que J M D de C não é inexperiente no ramo do comércio ilícito de drogas porque é reincidente específico pelo cometimento do delito de tráfico de tais substâncias e, inclusive, ainda cumpria pena quando foi preso em flagrante por estes fatos (Evento 3, dos autos 5015931-29.2022.8.24.0038). 



    É sabido que para a perfectibilização do tipo penal positivado no art. 33, caput, da Lei 11.343/06 basta que o agente incorra em um dos dezoito verbos previstos na norma incriminadora, ainda não sejam abordados usuários ou apreendidos outros petrechos característicos da traficância: (...)



    E isso, de fato, foi observado.



    Ou seja, as escusas empreendidas por J M D de C, para tentar esclarecer o ocorrido, não permitem isentá-lo de responsabilização pelo crime, porque a localização de porções de crack, juntamente com quantia em espécie, após ser flagrado vendendo droga a um usuário, e a ausência de explicações plausíveis acerca dessas circunstâncias, são indícios fortíssimos de que ele praticava o crime de que foi acusado, que, por indução lógica necessária, permitem concluir sobre a ocorrência do delito (CPP, art. 239). 



    Consigna-se que a prova dos autos não se limita ao teor das narrativas dos Agentes Públicos, mas ao conjunto de elementos que, analisados em sua totalidade, conduzem ao desfecho final, conforme determina o art. 155 do Código de Processo Penal. 



    1.1. Tampouco há incerteza quanto à destinação mercantil do estupefaciente, apesar da pequena quantidade apreendida. 



    O art. 28, § 2º, da Lei 11.343/06 orienta que ‘para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente’. 



    Na hipótese, ainda que não tenham sido apreendidos instrumentos relacionados à traficância (tal como balança de precisão, por exemplo), as condições em que se deu a ação indicam que J M D de C exercia a traficância porque sua ação foi flagrada pelos Agentes Estatais. 



    Por isso, a mera alegação de que era usuário não basta para tornar duvidosa a destinação mercantil da droga. Aliás, não raras vezes, os dependentes de drogas não só as consomem como praticam atos próprios de venda e depósito a fim de angariar fundos para manter o vício. 



    Na verdade, ‘nada impede a coexistência, num mesmo agente, das condições de traficante e viciado. Uma noção não exclui a outra, como se pode apressadamente pensar. É até muito comum que viciados, para o custeio de seu mal, lancem-se ao comércio ilícito de drogas’ (ANDREUCCI, Ricardo. Legislação penal especial. 5. ed. São Paulo: Saraiva, 2009. p. 61), razão pela qual, mutatis mutandis, ‘ainda que estivesse bem demonstrada a condição do acusado de usuário de drogas, tal fato, por si só, não tem o condão de afastar a responsabilidade criminal do agente para o crime de tráfico de drogas’ (TJSC, Ap. Crim. 2014.030139-0, Rel. Des. Roberto Lucas Pacheco, 
j. 7.8.14). 



    Com isso, revela-se imperiosa a manutenção da condenação de J M D de C pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/06” (fls. 360-361, e-doc. 3 - grifos nossos).



    13. Ao negar provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus 
n. 821.237/SC, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça ratificou a decisão do Ministro Ribeiro Dantas, que afastou a tese de desclassificação da conduta do paciente, assentando a impossibilidade de reexame do conjunto fático-probatório dos autos:



    “Quanto à pretensão de desclassificação do delito do art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 para o art. 28 da mesma lei, verifica-se que há testemunhos seguros, somado ao conjunto probatório trazido como fundamento na sentença condenatória, confirmada no acórdão recorrido (boletim de ocorrência, auto de exibição e apreensão, laudo de constatação, vídeo de monitoramento e laudo pericial das drogas), de que o paciente trazia consigo e guardava, para fins de venda a terceiros, 0,3g de crack, em desacordo com a lei ou norma regulamentar. 



    Confiram-se os seguintes trechos do acórdão impugnado: (...).



    Destaca-se que o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou que, ‘para a ocorrência do elemento subjetivo do tipo descrito no 
art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, é suficiente a existência do dolo, assim compreendido como a vontade consciente de realizar o ilícito penal, o qual apresenta 18 (dezoito) condutas que podem ser praticadas, isoladas ou conjuntamente’ (REsp 1.361.484/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 10/6/2014, DJe 13/6/2014). 



    Vale anotar, ainda, que os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese. Nesse sentido: (...)



    Desse modo, apoiada a condenação pelo delito de tráfico de entorpecentes em prova suficiente, o acolhimento do pedido de desclassificação para a conduta prevista no art. 28 da Lei 
n. 11.340/2006 demanda o exame aprofundado dos fatos, o que é inviável em habeas corpus (...). 



    Ante o exposto, não conheço do habeas corpus” (fls. 387-391, e-doc. 3).



    14. Embora inexpressiva a quantidade de entorpecente efetivamente apreendido (0,3g de crack), as instâncias ordinárias afirmaram consistente e suficiente o acervo probatório, para a condenação do paciente pelo crime de tráfico de drogas, pelo que a pretendida desclassificação da conduta para a de uso de entorpecente, tipificada no art. 28 da Lei n. 11.343/2006, exigiria reexame do acervo probatório que conduziu à convicção dos órgãos julgadores, procedimento incabível de ser adotado em habeas corpus. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. DESCABIMENTO. PEDIDO DE CONCESSÃO DA ORDEM EM MENOR EXTENSÃO. INOVAÇÃO EM SEDE RECURSAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 248.561-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 19.12.2024).



    “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO. PORTE DE ENTORPECENTE PARA USO PESSOAL. ABSOLVIÇÃO. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO HABEAS CORPUS. 



    1. Não se admite, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – desclassificação do crime de tráfico de drogas para o delito de porte de entorpecente para uso pessoal ou absolvição –, do conjunto fático produzido nas instâncias ordinárias. 



    2. Agravo interno desprovido” (HC n. 238.763-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 27.6.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DO ART. 28 DA LEI 11.343/2006. INVIABILIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) 



    3. As instâncias ordinárias destacaram, de forma suficientemente fundamentada, que as circunstâncias do caso concreto caracterizaram uma situação de traficância, de forma que eventual desclassificação da conduta demandaria o revolvimento de fatos e provas, inadmissível na via eleita. 



    4. Agravo regimental desprovido” (HC n. 229.434-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 2.10.2023).



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. FATOS E PROVAS. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. (...) 



    3. A orientação jurisprudencial desta Corte é no sentido de que ‘o habeas corpus não é, considerado o seu rito estreito, a via processual adequado ao reexame de fatos e provas para chegar-se à absolvição’ (HC 107.550, Rel. Min. Luiz Fux. No mesmo sentido: HC 124.479, Rel. Min. Luiz Fux; RHC 122.183 e HC 122.436, Rel. Min. Dias Toffoli). 



    4. O Supremo Tribunal Federal já decidiu que ‘o pleito de desclassificação de crime não tem lugar na estreita via do habeas corpus por demandar aprofundado exame do conjunto 
fático-probatório da causa, e não mera revaloração’ (RHC 120.417, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). 



    5. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC 
n. 224.778-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 21.3.2023).



    15. Não se comprova, no caso, ilegalidade manifesta ou teratologia na decisão impugnada, pois as instâncias ordinárias assentaram haver provas de autoria e materialidade suficientes para afastar a desclassificação da conduta do paciente para a do delito previsto no 
art. 28 da Lei n. 11.343/2006. 



    16. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao 
habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” 
(HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    17. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 



    Publique-se.



    Brasília, 24 de janeiro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora